Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000839-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS - CPF: 086.700.928-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. TRANSAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA. EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS ORIGINÁRIAS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO ACORDO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PROTESTO EXTRAJUDICIAL COMO MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, nos autos de ação anulatória de título, deferiu tutela de urgência para determinar a sustação imediata dos protestos das Certidões de Dívida Ativa nº 19743/2023 e nº 19745/2023, promovidos em face da Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT.
2. O agravante sustenta que a agravada aderiu a programa de recuperação fiscal e, posteriormente, celebrou transação judicial homologada no âmbito do CEJUSC de 2º Grau, confessando débito tributário expressivo, mas voltou a descumprir as obrigações assumidas, com atraso no pagamento de parcelas do acordo. Defende, por isso, a legitimidade do protesto extrajudicial das CDAs.
3. A agravada, em contrarrazões, afirma que a transação judicial extinguiu as execuções fiscais originárias e tornou inexigíveis os títulos protestados, bem como sustenta a desproporcionalidade da medida, ao argumento de que o atraso inicial seria pontual e posteriormente sanado.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a transação judicial homologada, com extinção das execuções fiscais originárias, retirou a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa para fins de protesto extrajudicial; e (ii) saber se o inadimplemento de parcelas do acordo judicial autoriza a Fazenda Pública a promover ou manter o protesto das CDAs, ainda que haja garantia real ofertada e posterior pagamento das parcelas em atraso.

III. Razões de decidir
5. A transação tributária ou o parcelamento, embora suspendam a exigibilidade do crédito tributário, não operam, por si sós, a sua extinção. Esta somente se consuma com o pagamento integral da obrigação. A extinção das execuções fiscais, prevista no acordo homologado, não acarreta desaparecimento do crédito subjacente, nem nulidade das CDAs que o representam.
6. A homologação judicial do ajuste e a extinção dos processos executivos configuram técnica de composição e racionalização procedimental, mas não impedem a Fazenda Pública de adotar meios legítimos de cobrança diante do inadimplemento das obrigações assumidas pelo contribuinte. A mora restaura a situação de exigibilidade do crédito, autorizando a reação jurídica do credor.
7. O protesto extrajudicial de CDA constitui mecanismo legítimo de cobrança indireta, célere e eficaz, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Verificada a inadimplência das parcelas do acordo, o protesto traduz exercício regular de direito e não configura abuso, ainda que o débito global seja superior ao montante correspondente às parcelas vencidas.
8. A pontualidade constitui elemento essencial do parcelamento tributário. A existência de prazo legal para rescisão automática do ajuste por inadimplência não impede a cobrança das parcelas vencidas antes desse marco, inclusive por meio de protesto, sobretudo quando presente histórico reiterado de descumprimento.
9. A garantia real ofertada no acordo judicial não afasta a legitimidade do protesto. Ao contrário, trata-se de instrumento menos gravoso do que a imediata execução da garantia, servindo à preservação da efetividade da cobrança sem inviabilizar, desde logo, a constrição patrimonial.
10. O pagamento superveniente das parcelas em atraso não descaracteriza a mora existente no momento do apontamento nem torna originariamente ilegítimo o protesto. Eventual cancelamento do ato notarial deve observar o procedimento próprio previsto em lei, não se justificando a sustação judicial sob fundamento de nulidade inexistente.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida na origem, autorizando a manutenção e o regular prosseguimento dos protestos das Certidões de Dívida Ativa nº 19743/2023 e nº 19745/2023, até comprovação, pelas vias adequadas, da quitação do débito ou das parcelas vencidas e do pagamento dos emolumentos cartorários devidos.

Tese de julgamento: “1. A transação judicial homologada, ainda que preveja a extinção das execuções fiscais originárias, não extingue o crédito tributário sem o seu integral pagamento, nem impede a utilização de meios extrajudiciais de cobrança em caso de inadimplemento. 2. O inadimplemento de parcelas de acordo tributário autoriza o protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa, como exercício regular do direito de cobrança da Fazenda Pública. 3. A existência de garantia real e o pagamento posterior das parcelas em atraso não tornam ilegítimo o protesto regularmente lavrado diante da mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 487, III, “b”, e 515, II e III; CTN, arts. 151, VI, 156, I e III; CC, art. 188, I; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.135, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que determinou a sustação do protesto efetivado pela Fazenda Pública Municipal contra a INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, nos autos da Ação Anulatória de Título nº 1000731-82.2026.8.11.0002.

O Agravante alega que a Agravada é devedora histórica e contumaz do Município, possuindo expressivo passivo tributário de ISSQN. Afirma que, em 20/12/2023, a Agravada aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) instituído pela Lei Complementar Municipal nº 5144/2023, firmando Termo de Confissão e Parcelamento em 120 meses, com descontos sobre juros e multas.

Sustenta que, apesar das benesses concedidas, o parcelamento foi descumprido e regularmente revogado por inadimplência superior a 90 dias, com retomada das execuções fiscais. Posteriormente, no âmbito do CEJUSC 2º Grau, as partes celebraram novo acordo judicial, no qual a Agravada confessou débito no valor de R$ 82.723.031,48, acordo este devidamente homologado pelo Poder Judiciário nos autos nº 1012303-75.2025.8.11.0000.

Argumenta que a Agravada voltou a descumprir as obrigações assumidas, evidenciando padrão reiterado de inadimplemento, estando atualmente vencidas e não pagas as parcelas nº 13/120 (vencimento em 28/11/2025) e nº 14/120 (vencimento em 29/12/2025).

Defende que a Agravada falta com a verdade dos fatos ao sustentar que estaria adimplente com o acordo judicial, em afronta ao art. 77, I, do Código de Processo Civil, caracterizando-se como devedora contumaz que utiliza o processo judicial como instrumento de postergação do cumprimento de obrigações.

Alega que o valor levado a protesto é significativamente inferior àquele que poderia ser exigido caso o Município promovesse o protesto do título executivo judicial oriundo do acordo homologado, demonstrando a proporcionalidade da medida adotada.

Requer a concessão de tutela liminar com efeito suspensivo para impedir a sustação do protesto ou revogar eventual sustação já determinada, mantendo-se o protesto ativo até o efetivo adimplemento das parcelas vencidas do acordo judicial.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão recorrida.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, sob o fundamentos, em síntese, de que a dívida objeto das CDAs foi extinta pela transação judicial, tornando os títulos inexigíveis, bem como, pelo fato de que o atraso de uma única parcela (no momento do apontamento) não autorizaria medida tão gravosa, caracterizando abuso de direito, e informou ter quitado as parcelas em atraso em janeiro de 2026.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse público primário a justificar a intervenção ministerial no mérito da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em síntese, é possível extrair que:

“[...] A análise dos documentos acostados aos autos revela, ao menos nesta fase processual, a plausibilidade jurídica da pretensão da requerente. Verifica-se que as partes celebraram acordo judicial perante o CEJUSC de 2º Grau (id. n. 219616739 – pág. 15/18), no qual expressamente pactuaram a extinção das execuções fiscais nas 1022572-41.2023.8.11.0002; 1024527-10.2023.8.11.0002; 1002862-35.2023.8.11.0002; 1024525-40.2023.8.11.0002, e seus respectivos recursos, inclusive os embargos a execução n.1026232-43.2023.8.11.000, e o agravo de instrumento n. 1012303-75.2025.8.11.0000. O referido acordo foi homologado judicialmente no bojo do Agravo de Instrumento nº 1012303-75.2025.8.11.0000, conforme (id. n. 219616696 – pág. 2/6), ocasião em que constou expresso no dispositivo: "Por conseguinte,
JULGO EXTINTAS as execuções fiscais n.º 1022572-41.2023.8.11.0002, 1024527-10.2023.8.11.0002, 1002862-35.2023.8.11.0002, 1024525-40.2023.8.11.0002, bem como os embargos a execução n. 1026232-43.2023.8.11.000
nos termos do art. 487, III, 'b', do Código de Processo Civil
"
As Certidões de Dívida Ativa nº 19743/2023 e nº 19745/2023, objeto dos protestos ora impugnados, estavam expressamente incluídas na execução fiscal nº 1022572-41.2023.8.11.0002. Ora, com a extinção da execução fiscal por transação (art. 487, III, "b", do CPC), as CDAs que a fundamentavam perderam sua eficácia executiva

(art. 156, III, do CTN), sendo substituídas pelo título executivo judicial decorrente da autocomposição homologada (art. 515, II e III, do CPC). Como bem pontuou o Desembargador Relator no julgamento do Agravo Interno interposto pelo próprio Município (id. 337217856 dos autos 1012303-75.2025.8.11.0000):
"
Além disso, importante destacar que o acordo homologado não se limitou a um simples parcelamento tributário, mas constituiu verdadeira transação judicial, com concessões recíprocas entre as partes, incluindo a retomada de parcelamento anterior, oferecimento de garantia real, renúncia a direitos e, expressamente, a extinção dos processos judiciais em curso. Nesse contexto, ainda que o parcelamento tributário, isoladamente considerado, seja causa de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN), a transação judicial homologada, com previsão expressa de extinção dos processos, constitui negócio jurídico processual válido e eficaz, que deve ser respeitado em sua integralidade. Ademais, o acordo homologado previu garantias suficientes para resguardar o crédito público, como a oferta de garantia real consistente em imóvel matriculado sob o n. 109561 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, com inscrição municipal n. 38535, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ao erário. Ressalte-se que, em caso de eventual inadimplemento do acordo, nada impede que o Município ajuíze nova execução fiscal, considerando que a autocomposição homologada judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II e III, do Código de Processo Civil, inclusive com a possibilidade de execução da garantia real oferecida
."
O perigo de dano é manifesto. A requerente comprovou, através de Certidão Positiva de Protestos, que possui apenas os protestos apontados pela requerida em seu nome (id. 219616734). Como instituição educacional, a requerente depende de capital de giro para pagamento de folha salarial, fornecedores e demais obrigações mensais. O protesto indevido inviabiliza o acesso a financiamentos bancários; dificulta

operações comerciais que exigem regularidade cadastral e pode comprometer a continuidade das atividades empresariais. Ressalta-se que a sustação dos protestos não causa qualquer prejuízo ao Município, uma vez que o crédito tributário está garantido por imóvel oferecido em garantia real na transação e, em caso de inadimplemento, o Município pode executar o título executivo judicial decorrente da autocomposição. Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
requerida para:
1)
Determinar a
SUSTAÇÃO IMEDIATA
dos efeitos dos protestos das Certidões de Dívida Ativa nº
19743/2023
e nº
19745/2023
, apontados pelo Município de Várzea Grande/MT, até decisão final neste processo;
2)
Determinar a
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
, com urgência, aos seguintes órgãos:
a)
Ao
2º Tabelionato de Protesto de Várzea Grande/MT
, para que
suspenda imediatamente
os efeitos dos protestos dos títulos identificados sob os protocolos nº 739024 e nº 739025;
b)
Ao
SERASA EXPERIAN
, para que
suspenda imediatamente
as restrições creditícias decorrentes dos protestos mencionados, referentes ao CNPJ 02.485.183/0001-08 (IEMAT Sociedade Educacional Ltda);
c)
Ao
Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC)
, para que suspenda imediatamente eventuais restrições cadastrais relacionadas aos protestos em questão.”

Perscrutando os autos, observa-se que o
cerne da controvérsia cinge-se à legalidade e legitimidade do protesto extrajudicial de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) realizado pelo Município de Várzea Grande, em face de inadimplemento de parcelas de acordo judicial (transação tributária) homologado, o qual previu a extinção das execuções fiscais originárias.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se na premissa de que a extinção da execução fiscal, operada pela transação, retiraria a liquidez e exigibilidade das CDAs para fins de protesto. Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Inicialmente, impende destacar que o parcelamento ou a transação tributária, embora suspendam a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), não operam, por si sós, a extinção do crédito. A extinção somente ocorre com o pagamento integral da dívida (art. 156, I, do CTN).

No caso em tela, é incontroverso que a Agravada aderiu a acordo judicial, homologado perante o CEJUSC de 2º Grau, confessando o débito. Embora o acordo tenha previsto a extinção das ações de execução fiscal então em curso — medida de política judiciária para desburocratizar o acervo processual —, tal fato não implica a nulidade dos títulos que lastreiam a dívida (as CDAs), nem impede que a Fazenda Pública utilize meios extrajudiciais de cobrança em caso de descumprimento.

Ademais, o raciocínio de que a extinção do processo executivo anularia a Certidão de Dívida Ativa para todos os fins, ao que tudo indica, é equivocado. A CDA permanece como representação do crédito tributário inadimplido. Se o contribuinte deixa de honrar as parcelas do acordo que suspendeu a execução, restaura-se o status de inadimplência, autorizando o Fisco a adotar medidas coercitivas legítimas.

A documentação acostada aos autos, corroborada pelos próprios extratos juntados posteriormente, demonstra que a Agravada não vinha cumprindo pontualmente suas obrigações. Conforme demonstrativo da Secretaria de Gestão Fazendária (ID 340599372), as parcelas nº 13/120 e nº 14/120, vencidas em novembro e dezembro de 2025, não estavam pagas na data dos vencimentos, tampouco no momento da interposição deste agravo.

O protesto extrajudicial das CDAs (Lei nº 9.492/1997), cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5135), constitui instrumento de cobrança indireta, célere e eficiente. Diante da mora do devedor, o protesto configura exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do Código Civil).

Nesta quadra de cognição não exauriente, de se concluir que, não se pode admitir a tese de que o protesto seria "desproporcional" ou "abusivo" apenas porque o valor da dívida total é elevado em comparação ao valor da parcela mensal atrasada.

A dívida tributária é una; o parcelamento é um benefício legal concedido sob condição resolutiva de pagamento pontual. O descumprimento, ainda que de poucas parcelas, em um contexto de histórico de inadimplência contumaz (como narrado pelo Município e não refutado eficazmente), autoriza a Fazenda a buscar a satisfação do crédito.

A Agravada sustenta que o atraso era "ínfimo" (menos de 30 dias na data do apontamento). Contudo, a pontualidade é requisito essencial nos parcelamentos tributários. A tolerância de 90 dias prevista na lei municipal para a rescisão automática do parcelamento não retira do credor a faculdade de cobrar as parcelas vencidas e não pagas antes desse prazo, inclusive via protesto, para evitar o avolumamento da dívida.

Verifica-se, ademais, que a tutela de urgência na origem foi concedida com base, também, na alegação da Agravada de que estaria adimplente ou que a dívida estaria garantida. Entretanto, a garantia imobiliária ofertada no acordo não impede o protesto, que visa justamente compelir o devedor ao pagamento sem a necessidade de expropriar o bem, o que seria muito mais gravoso e moroso.

Quanto à alegação de pagamento superveniente (em janeiro de 2026, conforme contrarrazões), tal fato confirma a mora existente no momento do ajuizamento da ação anulatória e da interposição do recurso.

A purgação da mora posterior não torna o protesto ilegal na sua origem, nem justifica a anulação do ato notarial por vício intrínseco. O cancelamento do protesto, após o pagamento, deve seguir o rito próprio da Lei nº 9.492/97 (art. 26), mediante apresentação da carta de anuência ou documento equivalente, e não via decisão judicial que declara a nulidade do protesto como se este fosse indevido desde o início.

Com efeito, a transação judicial não operou a novação extintiva do crédito tributário a ponto de impedir o protesto em caso de inadimplemento. A inadimplência da Agravada restou comprovada, legitimando a conduta da Fazenda Pública. A manutenção da decisão agravada, que sustou os protestos, impediria o Ente Público de utilizar meio legal e eficaz de recuperação de crédito de devedor que, comprovadamente, atrasa o cumprimento de suas obrigações fiscais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, revogando a tutela de urgência concedida, de modo a autorizar a manutenção e a regular tramitação dos protestos das Certidões de Dívida Ativa nº 19743/2023 e nº 19745/2023, até que se comprove, pelas vias administrativas adequadas, a quitação integral do débito ou das parcelas em atraso e o pagamento dos emolumentos cartorários devidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026